Tribunal: TJMT
Processo: 1005821-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005821-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), APOLUS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.915.163/0001-41 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JULIO HIROCHI YAMAMOTO - CPF: 419.145.628-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n
o
1005821-53.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT

Agravada:
Apolus Engenharia Ltda. – EPP
– em recuperação judicial

E M E N T A

IMISSÃO NA POSSE – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE – DEMANDAS QUE DISCUTEM A PROPRIEDADE DO MESMO IMÓVEL – CONEXÃO RECONHECIDA – RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS – ART. 55, §3o, DO CPC – PREVENÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A conexão pressupõe a existência de causas que, embora não sejam iguais, guardam entre si algum vínculo, uma relação de afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão tem sido alargado, de modo a se interpretar o vocábulo ‘comum’, contido no texto legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar a conexão, seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, bastando tão somente uma identidade parcial.”
(STJ, REsp n. 1.226.016/RJ, 3a Turma, Rela. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 15.03.2011)

Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Inteligência do §3o, do art. 55, do CPC.

No caso, o objeto das demandas é a propriedade do mesmo imóvel, o que, por si só, torna imprescindível a reunião dos processos para julgamento conjunto, a fim de que se evite decisões conflitantes ou contraditórias.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n
o
1005821-53.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT

Agravada:
Apolus Engenharia Ltda. – EPP – em recuperação judicial

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 11a Vara da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de imissão de posse que move contra a Apolus Engenharia Ltda. – EPP, declinou, de ofício, da competência para o juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário Comarca de Cuiabá, sob o fundamento da existência de conexão entre as ações, onde se questiona a propriedade do bem imóvel objeto das demandas, nos termos do art. 55, do CPC.

Inconformada, a agravante sustenta que a 11a Vara Cível de Cuiabá é a competente para processar e julgar as ações de natureza petitória, cabendo as Varas Especializadas em Direito Bancário julgar as demandas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras. Segue sustentando a existência de perigo de dano, uma vez que se demanda for julgada por Juízo incompetente, ficará impedida de ingressar na posse do bem.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi deferido (id.
82953978)

As informações foram prestadas (id. 89944476), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 85330953), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n
o
1005821-53.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT

Agravada:
Apolus Engenharia Ltda. – EPP – em recuperação judicial

V O T O

Cinge-se dos autos que
Julio Hirochi Yamamoto, sócio da empresa

Apolus Engenharia Ltda. – EPP – em recuperação judicial, ajuizou, na data de 27.07.2020, pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar antecedente contra a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, que tramita perante a 3a Vara Especializada em Direito Bancário Comarca de Cuiabá (processo n. 1033650-17.2020.8.11.0041), aduzindo
que as partes, em 11.07.2018, entabularam cédula de crédito bancário n. B80830947-0, para empréstimo de capital para a referida empresa, no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), de modo que, na qualidade de avalista,
deu em garantia fiduciária d
o empréstimo o imóvel de sua propriedade, matriculado sob n. 34.137, localizado na Av. Fernando Corrêa da Costa, n. 4.149, Coxipó, nesta Capital, sendo que o referido bem foi encaminhado para leilão extrajudicial, contudo, existem vícios no edital publicado, o que motivou o manejo da demanda.

O MM. Juiz, sob o fundamento de restarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, deferiu o pedido liminar, determinando a suspensão das hastas designadas, bem como quaisquer outros atos de expropriação extrajudicial acerca do imóvel objeto da lide (id. 50957687 – autos de origem).

Posteriormente, em 04.02.2021, a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT moveu ação de imissão de posse em desfavor da Apolus Engenharia Ltda. – EPP – em recuperação judicial, em tramite perante a 11a Vara Cível de Cuiabá (processo n. 1003357-30.2021.8.11.0041), asseverando que, após procedimento de consolidação de propriedade (Lei n. 9.514/97), tornou-se legítima proprietária do imóvel situado à Av. Fernando Correa da Costa, Coxipó, nesta Capital, porém, a empresa ré não procedeu a desocupação voluntária do mesmo, dando ensejo a propositura do feito.

A douta magistrada
a quo
, declinou, de ofício, da competência para o juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário Comarca de Cuiabá, sob o fundamento da existência de conexão entre as ações, onde se questiona a propriedade do bem imóvel objeto das demandas, nos termos do art. 55, do CPC (id. 82596474).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que a 11a Vara Cível de Cuiabá é a competente para processar e julgar as ações de natureza petitória, cabendo as Varas Especializadas em Direito Bancário julgar as demandas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras.

Segue sustentando a existência de perigo de dano, uma vez que se demanda for julgada por Juízo incompetente, ficará impedida de ingressar na posse do bem.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da existência ou não de conexão entre as demandas descritas na r. decisão agravada.

Superada essa questão, é cediço que a conexão entre demandas está disposta no art. 55, do CPC, que é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 55.
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
.

§1o - Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§2o - Aplica-se o disposto no caput:

I - a execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§3o -
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
.”
(negritei)

Nesse diapasão, o magistrado deve verificar a semelhança do pedido ou da causa de pedir, ainda que de forma parcial, bem como, se há o risco de serem proferidas decisões contraditórias, mesmo sem conexão entre eles.

In casu
, Julio Hirochi Yamamoto, sócio da empresa ré, ora agravada, ajuizou, na data de 27.07.2020, pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar antecedente contra a autora, ora agravante, em tramite perante a 3a Vara Especializada em Direito Bancário Comarca de Cuiabá, visando a suspensão da realização do leilão extrajudicial do imóvel de sua propriedade, matriculado sob n. 34.137, localizado na Av. Fernando Corrêa da Costa, n. 4.149, Coxipó, nesta Capital, dado em garantia à instituição financeira em cédula de crédito bancário, cujo pedido foi deferido pelo d. magistrado (id. 50957687 – autos de origem).

De outra banda, após o deferimento da tutela provisória de caráter antecedente pelo MM. Juiz da 3a Vara Especializada em Direito Bancário Comarca de Cuiabá, a instituição financeira recorrente manejou ação de imissão de posse em desfavor da Apolus Engenharia Ltda. – EPP – em recuperação judicial, em tramite perante a 11a Vara Cível de Cuiabá, visando adentrar no mesmo imóvel objeto da outra demanda, sob a alegação de que, após procedimento de consolidação de propriedade (Lei n. 9.514/97), tornou-se legítima proprietária do mesmo.

Ora, com a devida vênia, em que pese as alegações da agravante, tenho que a MMa Juiz agiu com o costumeiro acerto na espécie, pois, ambas as demandas questionam a propriedade do mesmo imóvel, sendo de clareza solar a necessidade de serem julgadas em conjunto, a fim de se evitar decisões conflitantes.

Dessa forma, ainda que a competência das Varas Especializadas em Direito Bancário seja julgar as demandas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras, o certo é que, no caso específico dos autos, a propriedade do bem em questão está intrinsicamente ligado ao mérito da demanda em tramite na Vara alhures, cuja competência foi determinada por este Tribunal, diga-se de passagem, ao julgar o Conflito de Competência n. 1016221-63.2020.8.11.0000 (id. 40448253 – autos de origem).

Além disso, não é demais ressaltar que a recorrente somente ajuizou a ação de imissão de posse após ver a hasta para leilão do imóvel suspensa pela decisão judicial proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, sendo de clareza solar a manobra realizada com o ajuizamento da demanda petitória (imissão na posse).

A respeito do tema, perfeita a lição dos notáveis Teresa Arruda Alvim, Maria Lúcia Lins, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro Torres de Mello, senão vejamos,
verbis
:

“
Precitado §3o do art. 55, ao permitir a reunião de causas mesmo sem que estas guardem relação de conexidade entre si, acabou por reduzir a relevância da precisão na delimitação do conceito de conexão, primando justamente por sua elasticidade, o que serve ao prestígio de sua belíssima essência: evitar a contradição entre pronunciamentos judiciais e fomentar a economia processual
. [...]
A mensagem legislativa é clara: se para a reunião de causas sequer exige-se obrigatoriamente a constatação da conexão (§3o do art. 55 do NCPC), evidencia-se que o órgão jurisdicional deverá ser flexível e ampliativo para fins de estabelecimento da conexão, fomentando-se o quanto possível o julgamento conjunto de demandas que de alguma forma se relacionem, evitando-se decisões conflitantes entre si
.”
(Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo, São Paulo: Editora RT, 2015, p. 123 – negritei e grifei)

À vista disso, reafirmo que o objeto das demandas é a propriedade do mesmo imóvel, de modo que, por si só, torna imprescindível a reunião dos processos para julgamento conjunto, a fim de que se evite decisões conflitantes ou contraditórias.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONEXÃO COM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULOS – DECISÃO QUE ORDENA A REUNIÃO DOS FEITOS – DISCUSSÃO JUDICIAL TRAVADA ENTRE OS LITIGANTES E EX-COMPANHEIROS ACERCA DO PATRIMÔNIO AMEALHADO E DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE O PERÍODO DE CONVIVÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para a caracterização da conexão entre demandas, a lei exige apenas a coincidência de suporte fático ou fundamentos jurídicos expostos em cada ação, e não a rigorosa identidade entre as causas de pedir
.

2. “
A conexão pressupõe a existência de causas que, embora não sejam iguais, guardam entre si algum vínculo, uma relação de afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão tem sido alargado, de modo a se interpretar o vocábulo ‘comum’, contido no texto legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar a conexão, seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, bastando tão somente uma identidade parcial
.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1226016/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 15/03/2011, DJe 25/03/2011).

3. Havendo coincidência entre a matéria objeto de ambas as demandas, com risco de superveniência de decisões conflitantes ou incompatíveis entre si, é imprescindível a reunião dos feitos para julgamento conjunto, em atenção aos princípios da harmonização dos julgados, segurança jurídica e economia processual.
”
(RAI n. 1004198-51.2021.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 29.06.2021 – negritei)

Dessa forma, a r. decisão merece ser mantida, a fim de se reconhecer a conexão entre as demandas objeto do presente recurso.

Sendo assim, havendo conexão entre as referidas demandas, que tramitam em Juízo distintos, faz-se necessária à sua reunião perante aquele que se encontrar prevento, nos termos dos arts. 58 e 59, ambos do CPC, os quais dispõem que
“A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente”
e
“O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”
, respectivamente.

Na hipótese dos autos,
o pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar antecedente, em trâmite na 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT, foi distribuída em 27.07.2020, ao passo que a ação de imissão de posse, que tramita na 11a Vara Cível da mesma Comarca, teve sua distribuição em 04.02.2021, conforme documentos de id. 35542158 – autos de origem e de id. 48332234 – autos de origem.

Sendo assim, em obediência as regras de prevenção, tem-se que a competência para julgar as demandas alhures é do Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021